Tribunal: CARF
Processo: 13706.002155/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002155/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO GABRIEL HAMANN MOACYR GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO.
O pagamento do valor total da exigência extingue o crédito tributário, nos
termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN), implicando,
portanto, na extinção do litígio administrativo por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls
16/18, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2004, no
valor de R$837,54, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de imposto de renda
pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo denominado
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002155/2007-60
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002155/2007-60

18), o procedimento fiscal verificou omissão de rendimentos tributáveis sujeitos a
tabela progressiva recebidos pelo contribuinte da pessoa jurídica CNPJ
42.498.634/0001-66 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, no valor de R$4.494,38, sobre o qual não houve incidência de imposto de
renda retido na fonte.
Cientificado do lançamento do crédito tributário em 29/05/2007, o contribuinte
apresentou, em 25/06/2007, a impugnação tempestiva de fls 01/02, acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- é defensor público da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de
Janeiro;
- a diferença encontrada pela fiscalização refere-se ao valor da indenização de transporte
(também chamado auxílio combustível) que sua fonte pagadora informava à RFB,
equivocadamente, como sendo rendimento tributável, quando, de acordo com o
Regulamento do IR, o referido valor é isento do imposto.
Requer que a notificação de lançamento seja cancelada, que a restituição relativa ao
IRPF exercício 2005 seja efetuada e que o imposto pago, referente ao lançamento ora
impugnado, lhe seja devolvido.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL.
Consideram-se tributáveis os valores correspondentes à gratificação de locomoção
percebida por servidor público estadual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção é indevida uma vez que se trata de verba isenta e, portanto, possui
caráter indenizatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Em que pese o recorrente ter apresentado recurso voluntário expondo as razões
pelas quais entende ser incabível a exigência do IRPF (fl. 63), este informa que quitou a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002155/2007-60

totalidade do valor constante do auto de infração, conforme DARF à fl. 62. Deste modo, diante
do suposto pagamento, que configura a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I
do Código Tributário Nacional, este processo administrativo não pode subsistir.
Conforme jurisprudência deste Conselho, neste caso, caracteriza-se a perda de
objeto da peça recursal que não deve ser conhecida.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 77
DF CARF MF
Original